Tribunal: STF
Processo: HC 157347
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, foi possível observar que, nos autos da Execução Penal n. 0001448-33.2018.8.16.0009, em trâmite perante o Juízo de Direito da 1ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, aquele Juízo, dando cumprimento ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, determinou o recolhimento do mandado de prisão expedido em face do ora agravante, bem como o arquivamento da referida execução.
    O referido decisum inequivocamente esvazia o objeto da presente impetração, especialmente porque, tendo vingado a posição do eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, prevalente a determinação ali constante de “suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual”.
    2. Nessa quadra, não mais subsistente a ordem prisional, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF, julgo prejudicado o julgamento do agravo regimental, pela perda superveniente do seu objeto.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente